Tribunal: STF
Processo: HC 68680
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
- Defesa: insuficiência: nulidade relativa (Súmula 523):
ausência de prejuizo.
         A insuficiência da defesa dativa e nulidade relativa (Sum.
523), que não se declara quando, dadas as circunstancias do caso
e a condenação a pena minima, sequer se vislumbra o que uma defesa
mais diligente poderia ter tentado em favor do réu.